Tribunal: TJES
Processo: 0000677-51.2016.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000677-51.2016.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

APELADO: RUBEN DE SOUZA PAVUNA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, ausentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a sua rejeição é medida que se impõe.

2. O
decisum
objurgado não padece de omissão e, da simples leitura das razões, identifica-se o manifesto propósito de rediscussão do julgado, na medida em que pretende a parte Embargante nova análise das teses já enfrentadas.

3. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Vitória/ES, 29 de agosto de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0000677-51.2016
.8.08.000
8

EMBARGANTE:
RUBENS DE SOUZA PAVUNA

EMBARGADA:

EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
RUBENS DE SOUZA PAVUNA
contra v. acórdão (ID 5455086) que, nos autos da Apelação
Cível
,
à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso interposto por
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.
.

Em suas razões recursais
(id.
5631675
)
o
E
mbargante
sustenta

a existência do vício de omissão
diante a não observância de que a época do consórcio a
E
mbargada

fixou a
taxa de administração em 26%,
enquanto a
taxa média de mercado
estava fixada em
14%,

motivo pelo qual a taxa estipulada pela administradora estava muito superior a taxa média de mercado e a taxa de 10% debatida na Súmula 538 do STJ.

De início, calha frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Apesar da argumentação trazida pelo Embargante, ao analisar breve trecho do voto componente do acórdão embargado, possível concluir que as questões devolvidas por ele foram devidamente enfrentadas e decididas no acórdão recorrido.

Como prova disso, vale citar alguns trechos do acórdão embargado (
ID
5198867
)
:

“[...] A apelante insurge-se quanto ao reconhecimento da abusividade da taxa de administração e a sua consequente redução para o patamar de 14% (quatorze por cento). Alega que as administradoras têm liberdade para delimitarem a taxa de administração, devendo-se respeitar a dedução da taxa no percentual pactuado entre as partes.

Em relação a este ponto, a súmula 538 do C. Superior Tribunal de Justiça estabelece o seguinte:

Súmula 538 – STJ:
As administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento.

Nesse mesmo sentido o C. STJ também julgou o REsp 1114604 (tema 499), sob a sistemática dos recursos repetitivos, que conclui pela liberdade das administradoras para fixar a taxa de administração, nos termos do art. 33 da Lei nº 8.177/91 e da Circular nº 2.766/97 do Banco Central, não havendo falar em ilegalidade ou abusividade da taxa contratada superior a 10%.

Assim, compreende-se que a administradora do consórcio pode estabelecer a taxa de administração que melhor lhe convier, segundo os parâmetros da Lei nº 8.177/91 e da Circular nº 2.766/97 do BACEN.

No caso dos autos, vislumbro que o magistrado apontou a liberdade da administradora em estabelecer a taxa de administração, no entanto, também entendeu que a taxa foi estabelecida acima da média praticada pelo mercado à época da contratação do consórcio, de modo que seria abusiva.

Contudo, o entendimento do magistrado
a quo
segue em sentido expressamente contrário ao estabelecido pela Súmula 538 do STJ e demais precedentes da referida Corte, que são claros ao estabelecer a liberdade da administradora para determinar a taxa de administração, mesmo que superior a 10% (dez por cento), vejamos:

[...] 4. As administradoras de consórcio têm liberdade para fixar a respectiva taxa de administração, não havendo falar em ilegalidade ou abusividade da taxa contratada superior a 10% (dez por cento). Precedentes. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.612.915/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/5/2020, DJe de 28/5/2020.)

[...] 2. Também conforme entendimento firmado pela Segunda Seção desta Corte, as administradoras de consórcio possuem liberdade para fixar a respectiva taxa de administração, nos termos do art. 33 da Lei n. 8.177/1991 e da Circular n. 2.766/1997 do BACEN, não sendo considerada ilegal ou abusiva taxa fixada em percentual superior a 10% (dez por cento). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-AREsp 1.141.328; Proc. 2017/0181633-1; DF; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; Julg. 19/06/2018; DJE 29/06/2018; Pág. 1641)

No mesmo sentido, trago à colação o judicioso entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] 2. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que as administradoras de consócio têm liberdade para fixar a taxa de administração, não sendo ilegal ou abusiva aquela estabelecida em patamar superior a 10%. [...] (TJES; APL 0050392-83.2013.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 04/07/2016; DJES 07/07/2016)

Nesse particular, trata-se de entendimento fulcrado em enunciado sumular da Corte Superior e, portanto, de observância obrigatória, na forma do inciso IV do artigo 927 do Código de Processo Civil, não tendo o magistrado de origem apontado nenhuma circunstância ensejadora de eventual técnica de distinção ou de superação em relação ao caso.

Dessa forma, o parâmetro aplicado pelo juízo primevo não deve subsistir, devendo ser respeitada a taxa deduzida no contrato firmado entre as partes. [...]”

Com base em tudo isso, forçoso reconhecer que o objetivo da parte Embargante é rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve omissão deste Órgão Julgador, o que não se revela possível.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR A RELATORA - SESSÃO DE 29/8/2023.